Tribunal: TJDFT
Processo: 0809292-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE DÍVIDA CONDOMINIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para habilitação de crédito em processo de recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se cabível a habilitação do crédito objeto da controvérsia na recuperação judicial; e (ii) se adequados os honorários sucumbenciais fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursais as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, os encargos condominiais enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito no plano de recuperação judicial. Ainda, os encargos condominiais objeto da controvérsia, vencidos entre abril de 2023 e dezembro de 2024, sequer existiam à época do pedido de recuperação judicial (03/05/2019), o que, à luz do disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, corrobora o descabimento de sua submissão ao plano de recuperação judicial.
4. Os honorários advocatícios foram fixados na origem no percentual mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC (10% - dez por cento), não havendo margem para sua redução. Inviável o arbitramento por equidade, nos termos do §8o do mesmo dispositivo legal, uma vez que o valor da causa (R$79.141,12 – setenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e doze centavos) é certo, razoável e compatível com a pretensão econômica deduzida na inicial, inexistindo qualquer das hipóteses autorizativas para aplicação excepcional da equidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.